Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704314-24.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOHESTE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. HASTA PÚBLICA. REGISTRO. CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. COBRANÇA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IPTU/TLP. ARREMATANTE. PERÍODO POSTERIOR À ARREMATAÇÃO. ANTERIOR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. RESPECTIVO PREÇO. 1. Para que o arrematante possa exercer os direitos possessórios e possa ser considerado proprietário do bem arrematado, necessário se faz o prévio registro do título aquisitivo ou da carta de arrematação, no caso de se tratar de alienação forçada, no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil e do artigo 168, inciso II, letra e, da Lei n.o 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). 2. Se o arrematante em favor de quem já foi expedida a carta de arrematação não pode, antes de registrá-la, exigir sua imissão na posse do imóvel arrematado, revela-se equivocada a tese no sentido de que a simples lavratura do auto de arrematação – ou uma decisão judicial impugnada por recursos – seria capaz de ensejar o fato gerador do IPTU, pois o arrematante ainda não detém a posse, o domínio útil ou a propriedade do imóvel. 3. Tem-se que o arrematante fica com o bem imóvel desonerado dos ônus tributários incidentes até a expedição da carta da arrematação, momento em que o ato jurídico da arrematação se torna perfeito e há a consolidação da propriedade em seu nome. 4. O pagamento do ITPU de imóveis arrematados somente é devido com a expedição da carta de arrematação, momento em que o arrematante se torna, de fato e de direito, proprietário do imóvel e dele pode usar, gozar, usufruir e dispor e, pois, torna lícita a cobrança de IPTU pelo Ente Distrital. 5. Os créditos de IPTU posteriores à arrematação, mas anteriores à expedição da Carta de Arrematação não são de responsabilidade do arrematante e devem sub-rogar-se no preço respectivo (artigo 130 do Código Tributário Nacional). 6. Recurso conhecido e desprovido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, bem como 903 do CPC, sustentando que a parte recorrida é a responsável pelos tributos incidentes sobre o imóvel desde a hasta pública até a expedição da carta de arrematação; c) artigos 121, inciso II, 129 e 130, todos do CTN, aduzindo que a responsabilidade por sucessão abrange os créditos tributários anteriores à aquisição da propriedade, posse ou domínio útil do imóvel, sendo que no caso de arrematação, tal modalidade de responsabilidade é restringida, pois há expressa previsão de sub-rogação no preço, mas tal restrição se aplica somente aos fatos geradores ocorridos até a data da hasta pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos do Código Tributário Nacional indicados e o 903 do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 333, II, DO CPC/1973. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DO ART. 130 DO CTN. PROVIMENTO DO APELO NOBRE. 1. Nos termos do art. 333, II, do CPC/1973, o ônus da prova cabe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. No caso, o imóvel foi arrematado em hasta pública, devendo prevalecer a regra prevista no art. 130, parágrafo único, do CTN, exceto se houver provas nos autos de previsão expressa, no edital, quanto à responsabilização dos débitos anteriores ao arrematante. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 977.237/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/9/2021) (g.n.). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009